Tribunal: TJDFT
Processo: 0031776-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031776-87.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS AGRAVADO: ADÃO NEVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão proferido em sede de apelação coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 927.467 (Tema 869). Sem rebater o fundamento traçado na decisão guerreada, sustenta a agravante afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que não houve preclusão consumativa do recurso extraordinário interposto, vez que os litigantes apenas podem interpor o competente recurso quando tiverem ciência da manifestação judicial impugnável. Nesse contexto, pede pelo provimento do presente agravo, a fim de que se dê regular processamento ao apelo extremo. Contrarrazões ID 20379851. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, cumpre registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática da repercussão geral diz respeito à “Indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual” (ARE 927.467 – Tema 869). Senão vejamos (ID 19271055): O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 927.467 (Tema 869) (ID 17570097). (...) Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, e considerando o afastamento da repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por outro lado, da análise da petição de ID 20002057, verifica-se que a agravante ventilou questões que não serviram para lastrear o desfecho disposto na decisão acima transcrita, deixando, assim, de refutar adequadamente os fundamentos desta Presidência que levaram à negativa de seguimento do recurso extremo. Assim, não houve a impugnação de forma específica dos fundamentos da decisão atacada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 317, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS NA PARTE EM QUE ATACADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada na parte em que negou seguimento à ação rescisória. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência dos arts. art. 1.021, § 1o, e 932, III, do CPC c/c art. 317, § 1o, do RISTF. 2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado, considerados o trabalho desenvolvido, o longo tempo de tramitação processual, o reduzido valor atribuído à causa mesmo após o julgamento da impugnação a este e o fato de o próprio agravante noticiar ter pago valores elevados na ação em que proferido o acórdão rescindendo. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (AR 1324 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 6/3/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, "B", DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMAIS CAPÍTULOS. JUÍZO DE INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. É incabível agravo em recurso especial contra decisão que, em relação a determinado capítulo, nega seguimento ao apelo por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo. 2. De acordo com o disposto no arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1199961/RS, Rel Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031